Tribunal: TJBA
Processo: 8001807-70.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001807-70.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON S SANTOS LIMITADA

Advogado(s)
:
BRENDA CRISTINE PEREIRA SILVEIRA, LUIZ ANTONIO DIAS SILVEIRA

EMENTA

Apelação cível.
Execução Fiscal. Extinção por abandono da causa. Inercia da Fazenda Pública após intimação pessoal eletronica
.
Sentença
que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O exequente foi intimado em duas oportunidades, via portal eletrônico, para esclarecer incongruência entre o CNPJ da parte executada e seu respectivo titular. Permaneceu inerte em ambas as ocasiões. O apelante sustenta a necessidade de observância prévia do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e alega invalidade da intimação eletrônica. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 aplica-se às hipóteses em que não for localizado o devedor ou não forem encontrados bens penhoráveis. A extinção por inércia do exequente em atender determinação judicial para esclarecer vício processual não se enquadra na hipótese do referido dispositivo. A intimação eletrônica realizada via portal próprio constitui intimação pessoal válida da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. A inércia da Fazenda Pública após regular intimação pessoal para promover o andamento do feito autoriza a extinção da execução fiscal não embargada, de ofício, por abandono da causa, conforme Tema 314/STJ.
Sentença mantida. Apelação não provida.